Tribunal: TJES
Processo: 5006598-10.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-01-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006598-10.2024.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ZEMA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

RECORRIDO: ANDREA PEREIRA

RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL c/c RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSÓRCIO.
RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS
. DESISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA EM PARTE.

1. SENTENÇA QUE ASSIM DECIDIU:
Por outro lado, improcede o pleito indenizatório, uma vez que não restou demonstrados os danos que alega ter sofrido. Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré a restituir, de imediato, a quantia paga pela autora, de R$ 4.022,79, descontado o percentual de 0,00219512195122%, calculado sobre o valor do crédito (R$ 4.022,88), a título de taxa de administração proporcional. A quantia a ser restituída deverá ser corrigida monetariamente desde a data de desembolso de cada parcela e acrescida de juros moratórios legais desde a data de citação. Com isso, resolvo meritoriamente o processo, na forma do art. 487, inc. I, do CPC.

2. RECURSO DA PARTE REQUERIDA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

3. O consórcio é uma operação de captação de recursos em grupo fechado, sobre o prazo da restituição, estabelece o Tema Repetitivo n° 312, STJ:

“É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.” (REsp 1119300/RS).

4. O prazo de restituição dos valores pagos no consórcio deve ocorrer em até 30 dias do encerramento do grupo. Precedentes do TJES no sentido da aplicação da tese do repetitivo aos casos posteriores à vigência da lei 11.795/2008, merecendo o seguinte destaque:

“[...] De fato, se a rescisão do contrato de consórcio se deu por culpa exclusiva da administradora do consórcio, a requerente faz jus à devolução imediata e integral da quantia que havia sido paga, a fim de retornar à situação jurídica anterior à celebração do pacto.
Ao passo que, se o negócio jurídico foi desfeito EM RAZÃO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA DO DEMANDANTE, O VALOR QUE HAVIA SIDO QUITADO DEVERÁ SER RESTITUÍDO SOMENTE APÓS 30 (TRINTA) DIAS DO ENCERRAMENTO do grupo integrado pela demandante e com a incidência de descontos provenientes de encargos contratuais, no escopo de evitar prejuízo para os demais membros do grupo do consórcio [...]”
.

(0036490-57.2017.8.08.0024 - 024170320998 - RELATORA: DES. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, ÓRGÃO JULGADOR: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , DATA DE JULGAMENTO: 19/10/2021, DATA DA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO: 29/10/2021)

5. No tocante à cláusula penal, o desconto somente pode ocorrer mediante a demonstração do efetivo prejuízo causado pela desistência do consorciado ao grupo. Ausência de comprovação do prejuízo.

6. A dedução da taxa de administração limitou-se ao período em que a autora permaneceu no grupo, devendo ter sido calculado de forma proporcional sobre o valor efetivamente pago a título de cota do consórcio, e não sobre valor total das parcelas estipuladas no contrato, o que se coaduna com o entendimento jurisprudencial. Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. BEM MÓVEL. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO, GRUPO JÁ ENCERRADO. PERCENTUAIS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E MULTA CONTRATUAL DEVEM INCIDIR SOBRE O EFETIVAMENTE PAGO PELO CONSORCIADO DESISTENTE. PAGAMENTO DE 10 PARCELAS.”

(TJRS. Recurso Cível, Nº 71009875857, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, Julgado em: 30-03-2021).

7.
Em análise dos cálculos da sentença, percebo um equívoco. O percentual de Taxa de Administração é de 27%, a requerente permaneceu por um mês no grupo, o grupo terá a duração de 123 meses e pagou o total de R$4.020,88. Assim:

27% / 123 meses = 0,2195% x 1 mês = (0,2195% . R$4.020,88) /100 = R$8,82.

8.
Sentença reformada apenas para determinar que a restituição ocorra dentro do prazo de até 30 dias após o encerramento do grupo e para ajustar o valor da taxa de administração a ser descontado para R$8,82. No restante, mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei nº 9.099/95.

9. Sem custas e honorários advocatícios ante o provimento parcial do recurso.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)